Tribunal: STF
Processo: ARE 1289967
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Advocacia Pública. Verba honorária de sucumbência. Lei nº 13.327/16. Paridade entre ativos e inativos. Tema nº 1.089 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. No exame do RE nº 1.223.164/SP, feito paradigma do Tema nº 1.089 da Repercussão Geral, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações e outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos ou pensionistas não possui repercussão geral, por ser matéria restrita ao campo da legislação infraconstitucional.



    2. A discussão acerca da natureza jurídica da verba de honorários advocatícios de sucumbência para efeito de pagamento de parcela aos membros inativos no mesmo percentual pago aos membros ativos da Advocacia Pública da União está restrita ao campo da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.327/16), cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.